Tribunal: TJES
Processo: 5010999-59.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010999-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATEUS MEDEIROS WESTFAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME
. INVIABILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
A REDAÇÃO DO
§ 5º, DO ART. 112, DA LEP AFAST
A
APENAS O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (16%). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, por força de previsão constitucional (art. 5º, XLIII).

2. A Lei 13.694/2019, ao promover alterações na Lei 7.210/1994, afastou o caráter hediondo ou equiparado,
tão somente,
da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06), nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas. Inteligência do § 5º do artigo 112 da LEP.

3. Segundo a jurisprudência sedimentada do C. STJ, para condenados por tráfico de drogas, a progressão de regime deve ocorrer após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, a teor do disposto no artigo 112, inciso V, da LEP, e não após 16 % (dezesseis por cento), como pretende o agravante.

4. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PRO
VIDO
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010999-59.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010999-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATEUS MEDEIROS WESTFAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se Agravo de Execução Penal interposto por
MATEUS MEDEIROS WESTFAL,

irresignado com decisão que indeferiu a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para fins de progressão de regime, na forma do disposto no artigo 112, inciso I, da LEP
1
(Id. 3707703).

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão não deve ser acolhida.

O Agravante foi condenado nas penas do artigo 33 da Lei de Drogas (Id. 3707709), crime equiparado a hediondo, segundo previsão do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

E a Lei 13.694/2019, ao promover alterações na Lei 7.210/1994, afastou o caráter hediondo ou equiparado,
tão somente,
da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06), nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

O comando está expresso no § 5º, do artigo 112, da LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)

E, de acordo com a jurisprudência sedimentada do C. STJ, para condenados por tráfico de drogas, a progressão de regime deve ocorrer após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, a teor do disposto no artigo 112, inciso V, da LEP, e não após 16 % (dezesseis por cento), como pretende o agravante
2
.

Cito precedentes: AgRg no HC n. 705.470/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma,
julgado em 10/5/2022,
DJe de 13/5/2022; AgRg no HC n. 748.033/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 27/9/2022,
DJe de 30/9/2022.

Com essas considerações, na mesma linha do parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 3766456),
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I- 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

2
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (..)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)